Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704685-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: OURO VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: REGINALDO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARREPENDIMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MONTANTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. MANUTENÇÃO. ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Tendo em vista que, por decisão judicial contra a qual a parte ré/apelante não interpôs recurso, a pretensão de reconhecimento do direito à indenização pelo uso do bem imóvel foi rejeitada, por ter sido formulada como pedido contraposto, ao invés de reconvenção, mostra-se evidenciada a preclusão lógica, a tornar inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este ponto. 2. Nos casos de rescisão contratual em virtude de arrependimento do promitente comprador, os juros de mora sobre o montante a ser restituído pela promitente vendedora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que fixa tal obrigação. 2.1. Sentença que confluiu com a pretensão recursal para fixar os juros de mora incidentes sobre o débito a partir do trânsito em julgado. Não conhecimento do apelo quanto ao particular. 3. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual não há previsão de cláusula de arrependimento, o montante pago a título de sinal ostenta natureza de arras confirmatórias. 3.1. Iniciado o cumprimento do contrato, mediante o pagamento das parcelas pactuadas, o valor pago a título de arras confirmatórias perde esta qualidade e passa a compor o preço do imóvel, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito do promitente vendedor à retenção da aludida verba, em caso de rescisão contratual em decorrência de culpa do promitente comprador. 4. O direito de retenção de parte do montante pago pelo promitente comprador tem por finalidade compensar a promitente vendedora pelas despesas administrativas realizadas em virtude da rescisão contratual. 4.1. Deixando a parte ré de demonstrar que a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas pelo promitente comprador não seria suficiente para cobrir as despesas administrativas decorrentes do negócio jurídico rescindido, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de majoração do percentual a ser retido. 5. O fato de o autor não haver detalhado e avaliado as acessões erigidas no imóvel não impede o reconhecimento do direito à indenização, uma vez que a apuração do quantum devido a este título deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença. 6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 418, 419 e 422, todos do Código Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, afirmando que no negócio jurídico em discussão não há cláusula contratual que estipule o direito de arrependimento para qualquer uma das partes, logo, o valor pago pelo recorrido a título de sinal diz respeito a arras confirmatórias, e, diante do pedido de rescisão do contrato causado pelo recorrido que simplesmente decidiu não mais dar continuidade com as obrigações pactuadas livremente, deve o sinal ser retido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago. Defende, ainda, que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença de mérito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, tendo em visa que o recorrido não comprovou o valor que firma ter gasto, bem como requer que os juros de mora passem a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença de mérito. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesses aspectos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 418, 419 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, pois a análise da demonstração da dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 25/5/2022). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Por fim, inviável o prosseguimento do apelo quanto às teses relacionadas à sua condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025